Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. SINAL OU ARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA.. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de imóvel, com a devida restituição dos valores pagos.

2. O valor do sinal consubstancia o elemento configurador da vinculação de negócio acessório e preliminar, ocasião em que há o pagamento de valor em dinheiro ou a entrega de outro bem, para gerar a presunção de celebração de um negócio definitivo. 3.1. O sinal (arras) pode ser consubstanciado na forma confirmatória ou penitencial, esta com o objetivo de salvaguardar o direito de arrependimento, nos termos do art. 420 do Código Civil. 3.2. No caso em deslinde, o valor das arras dadas tem caráter estritamente confirmatório, de antecipação do pagamento, nos termos do art. 417 do Código Civil.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o percentual de retenção da cláusula penal deve ser limitado à variação entre os percentuais de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, nas situações em que o promitente comprador tiver dado causa à resolução contratual. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. De acordo com a tese fixada e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar do Recurso Especial no 1.740.911/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1002), nos casos em que houver a desconstituição do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, constatada a mora da construtora, os juros subsequentes devem ser aplicados desde o trânsito em julgado da sentença.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.